Tribunal: TJES
Processo: 5034594-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034594-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por EMBRACON Administradora de Consórcio Ltda. para declarar a nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal de Vitória no âmbito do Processo Administrativo nº 8514189/2015, em razão de suposta ausência de regular notificação da empresa para apresentação de defesa no processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade na notificação do auto de infração enseja nulidade do processo administrativo sancionador por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a penalidade aplicada pelo PROCON Municipal revela-se legítima diante da retenção de cláusula penal sem demonstração de efetivo prejuízo ao grupo de consorciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade de ato administrativo exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, não bastando mera alegação formal de irregularidade procedimental.

A empresa apelada recebeu notificação no processo administrativo, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo contra a penalidade aplicada, circunstâncias que evidenciam o exercício do contraditório e da ampla defesa e afastam a alegação de nulidade do procedimento sancionador.

A irregularidade na notificação do auto de infração não autoriza a invalidação da sanção administrativa quando inexistente prejuízo concreto à defesa da administrada.

A jurisprudência do STJ estabelece que a cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio depende da demonstração efetiva de prejuízo ao grupo de consorciados decorrente da desistência ou exclusão do participante.

A administradora de consórcio não comprovou prejuízo concreto ao grupo decorrente do cancelamento contratual do consumidor, limitando-se à previsão contratual de retenção da penalidade, circunstância que caracteriza prática abusiva e legitima a atuação fiscalizatória do PROCON.

A multa administrativa aplicada pelos órgãos de defesa do consumidor possui natureza pedagógica e sancionatória, destinada à repressão e prevenção de práticas vedadas pelo CDC, devendo observar os critérios do art. 57 do CDC.

O valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória mostra-se proporcional às peculiaridades do caso e compatível com a finalidade repressiva e educativa da sanção administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nulidade de processo administrativo sancionador depende da demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A apresentação de defesa e recurso administrativo afasta alegação de nulidade fundada em irregularidade de notificação sem comprovação de prejuízo concreto.

A retenção de cláusula penal em contrato de consórcio exige comprovação do efetivo prejuízo causado ao grupo de consorciados.

A multa aplicada pelo PROCON possui natureza pedagógica e sancionatória, legitimando se diante da prática abusiva verificada nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, parágrafo único; Decreto nº 2.181/1997, art. 44; Decreto Municipal nº 11.738/2003, arts. 7º e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.109.460/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 024140008814, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5034594-44.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca da Capital, Vitória/ES, nos autos da
Ação Anulatória
, ajuizada por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra o recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração lavrado em 19/09/2023, vinculado ao Processo Administrativo nº 8514189/2015.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença recorrida reconheceu indevidamente a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal de Vitória, sob fundamento de ausência de notificação válida da empresa apelada, embora haja comprovação documental de que a recorrida foi regularmente notificada para audiência de conciliação decorrente de reclamação consumerista formulada em 2015. Sustenta que o procedimento observou integralmente os arts. 7º e 13 do Decreto Municipal nº 11.738/2003, alterado pelo Decreto Municipal nº 12.302/2005, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova idônea produzida pela autora, a qual se limitou a apresentar alegações unilaterais. Defende, ainda, que a jurisprudência do STJ e do TJES prestigia a validade das penalidades aplicadas pelo PROCON quando observadas as formalidades legais, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para restabelecimento da multa administrativa e inversão da sucumbência.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o restabelecimento da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória e a inversão do ônus sucumbencial.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que o processo administrativo em que aplicada a multa que ora se questiona teve origem em reclamação formulada pelo consumidor Jean Soares Martins perante o PROCON Municipal de Vitória, no ano de 2015, na qual foram apontadas supostas práticas abusivas atribuídas à empresa EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. A partir da reclamação, instaurou-se o Processo Administrativo nº 8514189/2015, destinado à apuração da conduta da fornecedora no âmbito das relações de consumo.

Consta dos autos que a empresa recorrida foi notificada para comparecimento em audiência de conciliação designada pelo PROCON. Posteriormente, foi lavrado Auto de Infração em 19/09/2023, culminando na imposição de multa administrativa no valor de R$7.278,29 (sete mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).

A empresa apelada ajuizou a presente ação anulatória sustentando ausência de regular notificação acerca da decisão administrativa sancionatória e do auto de infração, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. A sentença acolheu a pretensão inicial ao reconhecer a nulidade do procedimento administrativo por entender insuficiente a comprovação da ciência inequívoca da empresa acerca dos atos sancionatórios praticados pelo PROCON Municipal de Vitória.

A sentença recorrida fundamentou-se na suposta violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, sob o argumento de que a empresa apelada não teria sido intimada para impugnar o Auto de Infração, conforme determina o artigo 44 do Decreto nº 2.181/1997.

No entanto, o exame dos autos do processo administrativo revela que a empresa apelada foi devidamente notificada, tendo apresentado defesa e interposto recurso administrativo em face da decisão que aplicou a multa ora combatida, o que evidencia a inexistência de prejuízo ao seu direito de defesa. Assim, não há que se falar em nulidade do processo administrativo sancionador.

Conforme é cediço, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
a nulidade de atos administrativos somente pode ser decretada quando houver demonstração de efetivo prejuízo. E na hipótese dos autos, a apelada exerceu plenamente seu direito de defesa, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, razão pela qual não há justificativa para a anulação da penalidade imposta pelo PROCON Municipal sob tal fundamento.

Assim, de fato, a irregularidade na notificação acerca do Auto de Infração de fato não prejudicou a empresa apelada que apresentou defesa e recurso administrativo, e não poderia, portanto, ensejar a nulidade da penalidade.

Considerando o caráter devolutivo da apelação, devem ser analisadas as demais alegações formuladas na inicial da ação anulatória, que não foram objeto de apreciação na sentença recorrida.

Analisando o cerne da controvérsia, verifico que a penalidade administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Vitória originou-se de prática considerada abusiva pela administradora de consórcio, especificamente no que tange à retenção de 30% do valor desembolsado a título de cláusula penal em desfavor do consumidor desistente.

Com efeito, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio não é automática. Para que a administradora possa deduzir tal rubrica, é imprescindível a demonstração cabal do efetivo prejuízo causado ao grupo com a saída ou desistência do consorciado. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã:

"[...] 3. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

No caso em exame, observa-se que a administradora do consórcio não logrou comprovar qualquer prejuízo fático ao grupo de consorciados decorrente do cancelamento contratual do consumidor Jean Soares Martins, limitando-se a informar que iria reter tal quantia. Ante a ausência dessa prova — cujo ônus incumbia à empresa — a cobrança da referida penalidade revela-se indevida, legitimando a atuação fiscalizatória e sancionatória do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos: “
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (
TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Desse modo, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que o valor da multa aplicada atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para reformar a sentença de primeiro grau, afastando-se a nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que restou comprovada a regular notificação da empresa apelada no processo administrativo. Por conseguinte, deve ser mantida a higidez da autuação lavrada pelo PROCON Municipal, visto que a recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo ao grupo de consorciados para justificar a retenção da cláusula penal, em dissonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.